Tribunal: STF
Processo: MI 420
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA - ENTIDADES VOLTADAS A ASSISTENCIA
SOCIAL.  A norma inserta na alinea  "c" do inciso VI do artigo 150 da
Carta  de 1988 repete o que previa a preterita - alinea "c" do inciso
III  do artigo 19. Assim, foi recepcionado o preceito do artigo 14 do
Código  Tributário Nacional,  no que  cogita  dos requisitos  a serem
atendidos para o exercício do direito a imunidade.